Tribunal: TJMT
Processo: 1042163-83.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042163-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENDON DE JESUS LOPES - CPF: 054.703.281-12 (APELANTE), RYANN MATEUS OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 067.874.431-96 (APELANTE), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), WELLINTON DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 054.361.471-94 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), CHRISTIAN EDUARDO PEREIRA - CPF: 801.800.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KELSON RICARDO TELLES PASSINATO - CPF: 023.256.341-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE FERNANDES BASTOS DOS SANTOS - CPF: 063.068.621-10 (VÍTIMA), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0287-50 (VÍTIMA), JOSE NUNES DOS SANTOS - CPF: 695.742.194-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. EXTORSÃO. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MULTIPLICIDADE DE PLEITOS DEFENSIVOS.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
REJEITADO. PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU O ART. 226
DO CP.
2.
PRETE
N
DIDA
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.

3.
PRETENDIDO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIMES DE NATUREZA DISTINTAS E CONSUMAÇÕES EM MOMENTOS DISTINTOS.
4.
PRETENDIDO AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA
.
IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS AVANÇADO.
5.
PRETENDIDO A

READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA.
POSSIBILIDADE.
DESPROPORCIONALIADE CONFIGURADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame
: Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pelos crimes de roubo majorado tentado (art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do CP), extorsão (art. 158, § 1o, do CP), receptação (art. 180, caput, do CP) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), na forma dos
arts
. 29 e 69 do Código Penal. Pleiteia-se, em síntese, nulidade do reconhecimento fotográfico, absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio da consunção, aumento da fração da tentativa e readequação das penas.

II.
Questão em discussão
:

(I) A nulidade do reconhecimento fotográfico;

(II) A insuficiência de provas para condenação;

(III) A aplicação do princípio da consunção entre os crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo;

(IV) A proporcionalidade na fração de redução pela tentativa;

(V) A necessidade de readequação da pena de multa.

III.
Razões de decidir
:

Quanto à nulidade do reconhecimento fotográfico, observou-se que os procedimentos do art. 226 do CPP foram devidamente cumpridos, sendo confirmados por outros elementos probatórios, afastando qualquer nulidade.

O conjunto probatório, incluindo depoimentos das vítimas e testemunhas, é suficiente para a condenação, em conformidade com a jurisprudência que confere elevado valor probatório à palavra das vítimas em crimes cometidos na clandestinidade (TJMT, N.U 0007635-30.2017.8.11.0042, Rel. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal).

A tese de consunção entre os crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo não se sustenta, diante das diferentes naturezas jurídicas e consumações em momentos distintos (STJ,
AgRg
no REsp no 1621499/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro).

Quanto à fração de redução pela tentativa, manteve-se a fração de 1/3, em razão do iter criminis avançado, próximo à consumação, interrompido por fatores alheios à vontade dos agentes (STF, RHC 219195/ES, Rel. Min. Luiz Fux).

A pena de multa foi readequada, considerando critérios de proporcionalidade e capacidade econômica, em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 33 do TJMT.

IV.
Dispositivo e tese
:

Recurso parcialmente provido para readequar a pena de multa dos apelantes, mantendo-se as demais condenações.

Tese de julgamento:

“1. A observância ao art. 226 do CPP valida o reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitiva.”

“2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação.”

“3. Não se aplica o princípio da consunção entre crimes de natureza jurídica diversa.”

“4. A fração de redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido.”

“5. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e à situação econômica do condenado.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 226; CP,
arts
. 14, 29, 69, 157, 158 e 180; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, RHC 219195 ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
25/10/2022.

STJ,
AgRg
no
AREsp
900.438/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 06/02/2018,
DJe
19/02/2018.

STJ,
AgRg
no REsp no 1621499/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, julgado em 02/05/2018.

TJMT, N.U 0007635-30.2017.8.11.0042, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15/05/2024, DJE 16/05/2024.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 1, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 32, Câmaras Criminais.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 33, Câmaras Criminais.

TJMT, N.U 1005521-11.2023.8.11.0004, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 19/06/2024, DJE 20/06/2024.

TJMT, N.U 0024170-39.2014.8.11.0042, Rel. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23/07/2024, DJE 26/07/2024.

TJMT, N.U 0029887-56.2019.8.11.0042, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15/09/2021, DJE 22/09/2021.

TJMT, N.U 0007699-11.2015.8.11.0042, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/06/2022, DJE 03/06/2022.

TJMT, N.U 1001029-15.2020.8.11.0025, Rel. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 27/03/2024, DJE 27/03/2024.

TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/02/2021, DJE 05/02/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RYANN MATEUS OLIVEIRA DE PAULA
,
BRENDON DE JESUS LOPES
e
WELLINTON DOS SANTOS MENDONÇA
, contra sentença da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que os condenou pelos crimes de roubo majorado
tentado
, extorsão e outros, conforme os artigos 157, § 2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I; 14, inciso II; 158, § 1o; 180,
“caput”
, do Código Penal, e artigo 12 da Lei no 10.826/2003, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

Ryann
Mateus Oliveira de Paula
foi condenado
à

pena de
11 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, em regime fechado, e 133 dias-multa. Em suas razões recursais, requer o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a modificação do regime para semiaberto com monitoramento eletrônico.

Brendon de Jesus Lopes
foi
condenado
à
pena de
18 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, e 222 dias-multa.
Pleiteia
em seu recurso
a
absolvição do crime de extorsão
majorada
;
aplicação do princípio da consunção
entre o crime de receptação e posse ilegal de arma de fogo
;

a
plicação de fração

ao máximo
em decorrência da tentativa
de roubo
;

a revisão das majorantes aplicadas
para a fração de 1/3
e a
revisão
da pena de multa,
prequestionando
a matéria
.

Wellinton dos Santos Mendonça
foi
condenado
à
pena
12 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 145 dias-multa. Preliminarmente, alega nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância do artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, busca absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente
, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da majorante de arma de fogo
, aplicação de fração ao máximo em decorrência da tentativa de roubo
e a alteração para regime
semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
parcial
provimento dos recursos dos apelantes
, tão somente para redimensionar a pena de multa
de Brendon
(ID 232294393).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial
provimento
dos recursos interpostos,
o
a fim de que seja
readequada a
pena de multa de
todos os apelantes
(ID 234907197).

É o relat
ório
.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
no dia 13 de dezembro de 2023, por volta das 20h15min, na Avenida Arapongas, no 1383, bairro Parque Residencial Universitário (residência das vítimas) nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados WELLINTON DOS SANTOS MENDONÇA, RYANN MATEUS OLIVEIRA DE PAULA, CLEUVER SANTANA DA SILVA e BRENDON DE JESUS LOPES, vulgo “Neguinho”, em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, tentaram subtrair, para todos ou para outrem, coisa alheia móvel (celulares, notebook, televisores e aparelho de som), mediante violência e grave ameaça a pessoa, utilização de arma de fogo e mantendo as vítimas (José Nunes dos Santos e sua esposa Cristiane Fernandes Bastos e seu filho) da violência sob seu poder restringindo sua liberdade, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistente na rápida ação dos Policiais Militares...
” (ID
232294180
)

Após regular processamento, o juízo singular impetrou a sentença, condenando o
s
apelante
s
, pela prática do
s
crime
s
denunciado
s
.

D
A PRELIMINAR DE

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
ARGUIDA

PELO RECORRENTE
WELLINTON
.

A Defesa de Wellinton alega, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado em sede inquisitiva, sob o argumento de que o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não foi devidamente observado, requerendo, por conseguinte, sua absolvição quanto ao crime de roubo tentado.

Considerando que a
matéria
se encontra
estreitamente relacionada
, confundindo-se a tese preliminar com a de mérito, é conveniente que sejam analisadas de forma conjunta.

VOTO MÉRITO

Com efeito, a
materialidade
mostra-se fartamente comprovada por meio
d
o
Auto de prisão em flagrante
de
id. 232293675
;
boletim de oco
rrência
n
o 2023.16.512831

de
Id.
232293688
;
termo de exibição e apreensão n
o

2023.16.512810
de
Id. 232293678
;
termo de reconhecimento de pessoa
n
o 2023.16.512831

e 2023.16.520684
de
Id.
232293680
e
232294159
;
e Relatório no
2023.7.122176

de
id. 232294169.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo a síntese da prova oral realizada pelo juízo, que a reproduziu de forma fidedigna, adotando-as como razão de decidir.

Os
apelante
s
Ryann
Mateus Oliveira de Paula, Brendon de Jesus Lopes e Wellinton dos Santos Mendonça
, quando inquiridos em Juízo, optaram por permanecer em silêncio.
(
relatório de mídias de
id. 232294343).

A
vítima José
relatou
,

em juízo
,

que foi rendida em casa por quatro indivíduos armados,
os
quais
amarraram
sua família e o coagiram a abrir a loja da empresa, sob ameaça de morte. Levado ao local, tentou abrir os cofres sem sucesso
, pois
a polícia foi acionada pelo monitoramento, frustrando o crime
, conforme excerto:

“Por sua vez, a vítima
José Nunes dos Santos
relatou: Que é gerente geral da empresa Móveis
Gazin
(unidade do parque universitário) e no dia 13/12/2023 (quarta) por volta das 20h15min, estava no interior de sua residência na companhia de sua esposa e seu filho. Nesse momento, relata que escutou um barulho, ocasião em que notou a presença de 04 indivíduos armados dentro do local, os quais anunciaram o assalto.
Logo após o anúncio do assalto, narra que tiveram os pés e as mãos amarradas com cinta plástica, ao passo em que os agentes informaram que o objetivo era roubar a loja
Gazin
e queriam a sua cooperação e caso ele não ajudasse, iriam matar toda sua família.
Relata que notou que os indivíduos recebiam suporte externo que auxiliava para que os as agentes lograssem êxito na empreitada delitiva.
Relata que fora levado em direção ao estabelecimento comercial em um veículo uno branco
e, chegando ao local, abriu a loja com sua senha, porém, já no interior do local tentou abrir os cofres, no entanto, como não possuía a senha numérica para acesso, de início, não lograram êxito na empreitada. Narra que, logo após, a equipe de monitoramento já tinha acionado a polícia militar informando a situação e nesse intervalo a guarnição
policia
chegou ao local. Por fim, afirma que reconhece os suspeitos
Ryann
e Wellinton como sendo os agentes que cometeram a ação delitiva, afirmando que Ryan seria o indivíduo que fora detido ainda na loja, enquanto Wellinton seria o agente que permaneceu com a sua esposa em sua residência
.”(
Extraído da sentença de id. 232294368).

A vítima
Cristiane Fernandes Basto
relatou que os assaltantes, encapuzados e armados, invadiram sua residência, amarraram seu esposo e a mantiveram deitada com seu filho, sem subtrair bens, focando no roubo à loja
Gazin
.
Discorreu que, a
pós os criminosos saírem, a polícia chegou, mas ela não
os

reconheceu
devido
ao disfarce, conforme trecho do depoimento:

“
A vítima
Cristiane Fernandes Basto

afirma que todos os invasores estavam encapuzados e portavam armas de fogo. Dentro da residência, os suspeitos amarraram as mãos e os pés de seu esposo, enquanto ordenavam que ela permanecesse deitada ao lado do filho. Apesar da invasão, o objetivo principal dos assaltantes era a loja “
Gazin
”, onde seu esposo trabalha como gerente, e por isso não subtraíram nenhum objeto da casa. A vítima relata que os suspeitos permaneceram na residência até aproximadamente 1h15, quando dois deles retiraram seu marido do local. Por volta das 3h15, percebeu que os invasores haviam deixado a casa, pois não ouvia mais qualquer som; logo em seguida, policiais militares chegaram ao local. Finalmente, a vítima declara que não reconhece os suspeitos, uma vez que todos usavam capuzes e vestimentas que cobriam o corpo
.”

(id. 232294343).

A testemunha
,
Kelson Ricardo Telles
Passina
to
,

policial militar
,
relatou que
, após
o
alerta do monitoramento privado, a equipe interceptou o roubo à loja
Gazin
, identificando
Ryann
e Wellinton como autores
do crime
.

Descreveu que o apelante
Wellinton foi detido próximo ao local
, enquanto
Ryann
mant
inha
a vítima
José
em cárcere
na loja e

se
rende
u,
ao perceber a presença policial
, explicitando
que

a
mbos
usaram veículos para o crime
,

e
mant
i
veram
contato via telefone
, conforme excerto do depoimento
:

“A testemunha
Policia
Militar
Kelson Ricardo Telles
Passinato
narrou: Na data dos fatos, a guarnição da polícia militar foi informada via 190, por meio da central de monitoramento privado do estabelecimento comercial
Gazin
, que o gerente José se encontrava dentro da loja sob a custódia de dois agentes. Declara que ao chegar ao local, avistou um veículo uno estacionado do lado de fora do local. Declara que a recebeu a informação de que um dos suspeitos teria obrigado à vítima realizar um vídeo endereçado a um chefe da facção Comando Vermelho, no qual a vítima se comprometia a colaborar e que se não colaborasse a vida da sua família estaria em risco. Assevera que Wellinton estava em uma motocicleta Biz, de cor vermelha ao lado do veículo Uno usado na tentativa do roubo, sendo este uno o veículo usado para transportar as ferramentas utilizadas e a vítima da sua residência até a loja. Logo após a detenção de Wellinton, afirma que o telefone apreendido com ele na hora do fato, recebia ligações reiteradas do terminal telefônico (064) 99615-3530, pertencente ao ser comparsa
Ryann
, que ainda se encontrava no interior da loja mantendo a vítima em cárcere privado. Declara, por fim, que em determinado momento o suspeito
Ryann
notou a presença da polícia militar, contudo, em determinado momento o suspeito desistiu e determinou que a vítima abrisse a porta de aço para a polícia militar pudesse entrar, tendo em vista que não ele não teria mais chances de fuga, e que quando adentraram ao interior da loja já encontraram o suspeito deitado no chão. Assevera que Wellinton estava em uma motocicleta Biz, de cor vermelha ao lado do veículo Uno usado na tentativa do roubo, sendo este uno o veículo usado para transportar as ferramentas utilizadas e a vítima da sua residência até a loja. Logo após a detenção de Wellinton, afirma que o telefone apreendido com ele na hora do fato, recebia ligações reiteradas do terminal telefônico (064) 99615-3530, pertencente ao ser comparsa
Ryann
, que ainda se encontrava no interior da loja mantendo a vítima em cárcere privado.”
(
Extraído da sentença de id. 232294368).

O investigador Patric Oliveira dos Santos relatou que, após o roubo à residência do gerente da loja
Gazin
, foi possível identificar que o mesmo “modus operandi” havia sido empregado em um furto anterior ocorrido na lotérica da cidade. Durante diligências, identificaram Brendon de Jesus Lopes como suspeito de envolvimento em ambos os crimes, conforme consta no excerto do depoimento
:

“
que n
o dia 28/11/2023 houve um furto na lotérica "AQUI SORTE" no bairro Vila Olinda (B.O 2023.339687), já no dia 14/12/2023 houve um roubo na residência do gerente da loja
Gazin
(B.O 2023.358006). Diante disso, tendo em vista
o mesmo
‘’modus operandi’’ utilizado em ambos os fatos, relata que a equipe policial iniciou diligências para localização de possíveis envolvidos, resultando na identificação do suspeito Brendon de Jesus Lopes
.

Diante da localização da residência do suspeito, durante as buscas realizadas no local, no cômodo em que o agente dormia, fora localizado dentro de uma cômoda, uma bolsa infantil e dentro dessa bolsa foi localizada uma pistola n. 380, com uma das numerações suprimidas e 08 munições aparentando estarem intactas. Posteriormente, em contato com a vítima José Nunes dos Santos, gerente da loja
Gazin
, ele reconheceu o boné de cor vermelha apreendido com Brendon. Por fim, em checagem, relata ter constatado que a arma estava registrada em nome de Alencar de Miranda, morador de Francisco Beltrão/ PR, o qual informou que a arma havia sido furtada no estado de Tocantins
.
”
(
Extraído da sentença de id. 232294368).

De proêmio,

o
reconhecimento realizado na fase inquisitiva respeitou integralmente o artigo 226 do Código de Processo Penal (CPP). A vítima identificou com segurança o apelante como um dos envolvidos no crime, o que contradiz as alegações defensivas de nulidade, infundadas diante do cumprimento das normas legais.

Anoto que o ofendido
José
reconheceu os apelantes
R
yann

e Wellinton, por meio do termo de reconhecimento de pessoas n. 2023.16.512831 (id. 232293680), reprisando o reconhecimento em juízo:
“(...) afirma que reconhece os suspeitos
R
yann

e Wellinton como sendo os agentes que cometeram a ação delitiva, afirmando que
Ryan seria o indivíduo que fora detido ainda na loja
, enquanto
Wellinton seria o agente que permaneceu com a sua esposa em sua residência
...” (extraído da sentença id. 232294368).

Dessa forma, não há elementos que possam lançar dúvidas sobre a legalidade ou a veracidade do reconhecimento em sede policial.

Conclui-se, portanto, que o reconhecimento dos apelantes,
Ryan e Wellinton
, como participantes do delito de roubo, est
á
em consonância com os parâmetros processuais penais e respaldado pelos depoimentos seguros e coerentes das vítimas. O ato se revestiu de toda a formalidade exigida pela legislação, sendo legítima a sua utilização como prova no processo.

Por isso mesmo, não prospera a alegação defensiva de nulidade no reconhecimento, visto que as normas atinentes ao meio de prova foram atendidas, sem perder de vista que o reconhecimento foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, não se verifica a nulidade alardeada.

Além disso,
a
s provas nos autos, em especial o Relatório de Análise n. 041/2024 – NI/DERF/ROO (Id. 149403539), evidenciam a participação ativa do denunciado Wellinton no planejamento e execução do delito. Conforme o relatório, ele forneceu informações detalhadas sobre a rotina da vítima, as condições do ambiente-alvo e, por meio do número (66) 99994-0066, transmitiu dados específicos sobre a residência e o estabelecimento comercial. Além disso, atuou como "sentinela" do grupo criminoso, caracterizando participação consciente e direta, e não uma colaboração passiva.

Ainda, a análise dos dados extraídos dos aparelhos apreendidos reforça sua integração à logística da organização criminosa, ao fornecer informações estratégicas indispensáveis à execução do crime.

Portanto, diante do conjunto probatório, confirma-se a correção da sentença condenatória, não havendo dúvida razoável quanto à autoria. Por fim, a jurisprudência reconhece o elevado valor probatório da palavra da vítima em crimes clandestinos, especialmente quando corroborada por outros elementos, como no caso em questão.

A propósito, trago relevante julgado deste Tribunal Estadual,
“
in
verbis
”
:

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações extrajudiciais e judiciais da vítima; pelos depoimentos em juízo das testemunhas; bem como pelo reconhecimento do apelante pela vítima, que é válido para embasar a condenação, tendo em vista a existência de outros elementos probatórios no mesmo sentido.
(N.U 0007635-30.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

De semelhante modo,
o Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por tais motivos, a pretensão absolutória
do crime de
roubo
tentado

pelo apelante Wellinton
é improcedente.

Quanto ao
pedido de absolvição do crime de extorsão
, formulado pelos apelantes
Brendon e Wellinton
, entendo que não deve ser acolhido.

A autoria de Brendon de Jesus Lopes está comprovada, pois, embora não tenha sido preso nas mesmas circunstâncias que
Ryann
e Wellinton, foi localizado em razão do mesmo fato, com a posse da arma utilizada nos crimes. Além disso, foi reconhecido pela vítima José, conforme Termo de Reconhecimento, e, dias após o ocorrido, foi preso com a mesma arma, confessando sua participação, o que corrobora as declarações das vítimas.

Por sua vez, o delito de extorsão de verifica por meio da ação de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

No caso em análise, está comprovada a prática do crime de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal, pelos apelantes que, mediante grave ameaça, mantiveram em cárcere o gerente José Nunes, sua esposa e seu filho de um ano em sua residência, visando obter vantagem econômica, obrigando a vítima a se deslocar ao local do crime para cumprir ordens, embora não tenha conseguido abrir o cofre por falta da senha.

Ainda que a vantagem ilícita pretendida não tenha sido obtida, a grave ameaça, elemento central da conduta delitiva, foi plenamente configurada, consumando o crime de extorsão na forma prevista no artigo mencionado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Ademais, a
S
úmula 96 do Superior Tribunal de Justiça é c
lara
ao afirmar que
“o crime de extorsão
consuma-se
independentemente da obtenção da vantagem indevida”
.

Conclusivamente
, é importante sublinhar que o posicionamento desta egrégia Corte já reconheceu, em situação análoga, que o emprego de grave ameaça ao fim de obter indevida vantagem econômica caracteriza o delito de extorsão, sendo irrelevante a obtenção do resultado material pretendido pelos
agentes.

(
N.U 0024170-39.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024).

Isto posto
, é indubitável que a sentença condenatória proferida pelo juízo
“
a quo
”
foi acertadamente fundamentada, refletindo o adequado enquadramento legal da conduta do
s
apelante
s
.

Quanto à
absorção
da
receptação pelo porte ilegal
,
requestada por
Brendon
,
os
delitos possuem natu
rezas jurídicas diversas (patrimonial e incolumidade pública) e momentos consumativos distintos.

Nessa hipótese, aplicável o seguinte aresto do c. STJ:
“1. É inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo, por ser diversa a natureza jurídica desses tipos penais. Precedentes.”
(
AgRg
no REsp no 1621499/RS – Relator: Min.
Nefi
Cordeiro – 2.5.2018)

Com efeito, este Tribunal de Justiça
possui o entendimento
que: “
Não se aplica o princípio da consunção ou da absorção se os elementos probatórios evidenciam que a receptação não foi praticada como meio para a consumação do porte ilegal de arma de fogo, pois perpetrados em momentos completamente distintos, com objetivos diferentes, não havendo, portanto, nexo de dependência ou subordinação entre as condutas;”
(N.U 1001029-15.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)
.

Logo, o princípio da consunção mostra-se impertinente
.

Quanto ao pedido de
redução da pena-base formulado por Wellinton
, visando afastar a valoração negativa da "culpabilidade" e das "circunstâncias do crime" no delito de roubo, reconhece-se que o juízo de primeiro grau atuou dentro dos limites de sua discricionariedade ao majorar a pena-base.

A aplicação de uma das causas de aumento na primeira fase da dosimetria é admissível, conforme o Enunciado 32 do TJMT.

No presente caso, havendo pluralidade de causas de aumento, é legítima a utilização de uma delas para justificar a exasperação da pena-base, desde que fundamentada em elementos concretos.

A decisão de primeira instância observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime, especialmente a restrição da liberdade das vítimas (§2o, inciso V) e o emprego de arma de fogo (§2o-A), evidenciando a gravidade da conduta.

Portanto, é legítima e recomendável a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao pedido de
Brendon e Wellinton
para
alterar a fração da tentativa de roubo para 1/2
, cabe ao julgador avaliar o
“
iter criminis
”
, aplicando a redução conforme a proximidade da consumação do delito.

O Supremo Tribunal Federal entende que o
quantum
de diminuição na tentativa deve corresponder ao
iter criminis
percorrido pelo agente,
“in
verbis
”
:

“ (...). O quantum da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal é determinado pelo iter criminis percorrido pelo agente.
(STF - RHC: 219195 ES, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 25-10-2022 PUBLIC 26-10-2022).

No caso, o “
iter criminis”
percorrido pelo
s
apelante
s

só não alcançou a consumação do delito,
pela ação dos agentes públicos, acionados pela empresa de monitoramento, impedindo a consumação do delito e a posse da
“
res furtiva
”
. Assim, a fração de 1/3 aplicada pelo juízo de origem, nos termos do art. 14, inciso II, do CP, permanece adequada.

Quanto a
o
afastamento da
causa de aumento de pena

pelo

emprego de arma de fogo
, porque esta não foi apreendida, nem periciada
requestada

por
Wellinton
.

Não obstante, o emprego da arma de fogo foi indicado, de forma segura e coerente

pelas vítimas
.

Nesse contexto, mostra-se irrelevante a falta de apreensão do artefato bélico, sobretudo porque este Tribunal tem firme entendimento, consolidado no
Enunciado Orientativo n. 1, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, de que “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Portando, de rigor a manutenção da correlata causa de aumento de pena.

Quanto à
alegação de
“bis in idem”

pelo apelante
Wellinton

na aplicação das majorantes do §1o do art. 158 do CP, referentes ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo, argumenta a defesa que estas não poderiam incidir na extorsão por já terem sido aplicadas ao roubo.

No entanto, tal tese não se sustenta. Os crimes de roubo e extorsão, cometidos em concurso material (art. 69 do CP), são autônomos e exigem respostas penais distintas. Assim, a aplicação das majorantes em ambos os delitos não configura “bis in idem”, mas observa a individualidade e proporcionalidade de cada conduta, não havendo nulidade na sentença.

Conclusivamente,
“incabível o decote das majorantes descritas
no §
1.o, do artigo 158, do Código Penal, porque comprovadas a sua incidência em ambos os delitos tidos por autônomos, não havendo cogitar ocorrência do bis in idem.”

(N.U 0007699-11.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022,
publicado
no DJE 03/06/2022).

Igualmente, não prospera o
pedido de exclusão da causa de aumento de pena
referente à restrição da liberdade das vítimas, formulado por
Wellinton.

Os relatos nos autos demonstram que as vítimas foram mantidas sob controle dos agentes por mais de cinco horas. Durante esse período, José teve pés e mãos amarrados com cintas plásticas, enquanto Cristiane, deitada ao lado do filho, só conseguiu escapar após a fuga dos criminosos.

O TJMT já decidiu que a majorante do inciso V do §2o do art. 157 do Código Penal deve ser mantida quando há prova de que a restrição da liberdade supera o necessário para a prática do crime patrimonial (N.U 1005521-11.2023.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, julgado em 19/06/2024).

Portanto, é impositiva a manutenção da causa de aumento. Estão comprovadas, além de dúvida razoável, a materialidade e autoria do crime, assim como as circunstâncias que justificam as majorantes de uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade.

Quanto à pretensão de
Brendon

para
fixar
a fração de 1/3 para
o aumento de pena
no crime de extorsão
, a magistrada de origem aplicou 1/2,
fundamentando na
análise concreta dos fatos e na jurisprudência do STJ.

Observo que, na sentença
, a magistrada
baseou-se na gravidade objetiva da conduta, na pluralidade de agentes e no uso de arma de fogo, fatores que extrapolam o critério quantitativo previsto no §1o do art. 158 do Código Penal
,
cujo
dispositivo
permite frações superiores a 1/3
,
quando as circunstâncias indicam maior gravidade.

Desta forma, considerando
o uso de arma
de fogo
e o concurso de pessoas, com divisão de tarefas,
fatores que
aumentaram os riscos à vítima e garantiram o êxito do crime, justifica
m
o aumento proporcional de 1/2
, afastando-se a
tese defensiva
.

Quanto ao
direito de recorrer em liberdade
(revogação da prisão preventiva)

do apelante
Ryann
, também não prospera o pedido
.

Isso porque, nota-se que os elementos autorizadores da segregação cautelar ainda se mostram presentes, uma vez que a concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, evidenciado pela gravidade concreta da ação delitiva, bem como, porque o recorrente permanece
u
preso durante toda a instrução processual.

No que diz respeito ao pedido formulado por
Ryann
para modificação do regime inicial para o semiaberto
, observa-se que o juiz singular fixou o regime de acordo com o art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal, levando-se em consideração a apena aplicada.
Logo,
considerando que a pena aplicada superior o limite de 8 anos,
não há
que se falar em regime mais brando.

Já quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita
, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

O pleito de
redução da pena de multa
merece acolhimento, pois a condenação decorre do preceito secundário do crime e deve observar proporcionalidade, conforme os
arts
. 49,
“
caput
”
e §1o, 60 e 59 do Código Penal, bem como o método trifásico do art. 68. Além disso, é imprescindível considerar a condição econômico-financeira do condenado, aspecto desconsiderado na decisão de origem.

Segundo o Enunciado Orientativo n. 33 deste Tribunal, a multa deve ser fixada em duas etapas: a definição dos dias-multa, proporcional à pena privativa de liberdade, e a determinação do valor do dia-multa, conforme a capacidade econômica do réu.

No caso,
Ryann
Mateus
foi condenado a 11 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, com 133 dias-multa;
Brendon Lopes
, a 18 anos, 7 meses e 16 dias, com 110 dias-multa; e
Wellinton Mendonça
, a 12 anos, 1 mês e 10 dias, com 222 dias-multa. A revisão das penas pecuniárias é necessária para atender à proporcionalidade e à situação financeira dos condenados.

D
esse modo, entendo que a pena pecuniária deve ser retificada, já que fixada de forma desproporcional.

Isto posto, é imperiosa a readequação da pena pecuniária.

Ryann
Mateus Oliveira de Paula

Roubo
Majorado Tentado

1a Fase:
Considerando as circunstâncias desfavoráveis de “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”, aumento a pena-base na fração de 2/8, fixando-a em 13 dias-multa.
2a Fase:
Reconheço as atenuantes da “menoridade relativa” e da “confissão espontânea”, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6, alcançando 11 dias-multa.
3a Fase:

Reconhe
ço

a causa de aumento decorrente do “uso de arma de fogo”, fixada em 2/3
. Entretanto, observo
a causa de diminuição da
“
tentativa
”
,
assim, minoro a pena
estabelecida em 1/3, e, assim,
fixo a pena
de multa
em 15 dias-multa.

Extorsão

1a Fase: Considerando que não há circunstâncias desfavoráveis, mantenho no mínimo legal, fixando em 10 dias-multa. 2a Fase:
Não há agravantes e atenuantes, mantenho no mínimo legal, fixando em 10 dias-multa
. 3a Fase:
Considerando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas
, estabelecida em 1/
2
, e, assim,
fixo a pena de
multa
em 15 dias-multa.

Atento ao concurso material fixo a pena de multa definitiva em
30 dias-multa para
Ryann
Mateus Oliveira de Paula
,
mantendo a razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
.

Wellinton dos Santos Mendonça

Roubo Majorado Tentado

1a Fase:
Considerando as circunstâncias desfavoráveis de “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”, aumento a pena-base na fração de 2/8, fixando-a em 13 dias-multa.
2a Fase:

Não há agravantes e atenuantes;
3a

Fase:
Reconheço a causa de aumento decorrente do “uso de arma de fogo”, fixada em 2/3. Entretanto, observo a causa de diminuição da “tentativa”, assim, minoro a pena estabelecida em 1/3, e, assim,
fixo a pena de multa em 15 dias-multa.

Extorsão

1a Fase:
Considerando que não há circunstâncias desfavoráveis, mantenho no mínimo legal, fixando em 10 dias-multa.
2a Fase:
Não há agravantes e atenuantes, mantenho no mínimo legal, fixando em 10 dias-multa.
3a Fase:
Considerando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, estabelecida em 1/2, e, assim,
fixo a pena de multa em 15 dias-multa.

Atento ao concurso material fixo a pena de multa definitiva em
30 dias-multa para Wellinton dos Santos Mendonça
,
mantendo a razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
.

Brendon de Jesus Lopes

Roubo Majorado Tentado

1a Fase:
Considerando as circunstâncias desfavoráveis de “maus antecedentes”, a “culpabilidade” e a “circunstâncias do crime”, aumento a pena-base na fração de 3/8, fixando-a em 1
4
dias-multa.
2a Fase:

Compenso parcialmente
a atenuante da “confissão espontânea”
com a agravante da “reincidência”
,
considerando ser
multirreincidente
,
compenso parcialmente,
motivo pelo qual
agravo
a pena em 1/6, alcançando 1
6
dias-multa.
3a Fase:
Reconheço a causa de aumento decorrente do “uso de arma de fogo”, fixada em 2/3. Entretanto, observo a causa de diminuição da “tentativa”, assim, minoro a pena estabelecida em 1/3, e, assim,
fixo a pena de multa em 1
8
dias-multa.

Extorsão

1a Fase: Considerando
haver uma
circunstância desfavoráve
l, “maus antecedentes”
,
exaspero a pena-base em 1/8
, fixando em 1
1
dias-multa. 2a Fase:
considerando a reincidência
,
agravo a pena
intermediária
legal
em 1/6
, fixando em 1
3
dias-multa. 3a Fase: Considerando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, estabelecida em 1/2, e, assim,
fixo a pena de multa em
20

dias-multa.

Receptação

1a Fase:
Considerando haver uma circunstância desfavorável, “maus antecedentes”, exaspero a pena-base em 1/8, fixando em 11 dias-multa.
2a Fase:

compenso parcialmente a atenuante da “confissão espontânea” com a agravante da “reincidência”, considerando ser
multirreincidente
, compenso parcialmente, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, alcançando 1
3
dias-multa.

3a Fase:

não há causa de aumento ou diminuição
, assim,
fixo a pena de multa em
13
dias-multa.

Posse irregular de arma de fogo.

1a Fase:
Considerando haver uma circunstância desfavorável, “maus antecedentes”, exaspero a pena-base em 1/8, fixando em 11 dias-multa.
2a Fase:

compenso parcialmente a atenuante da “confissão espontânea” com a agravante da “reincidência”, considerando ser
multirreincidente
, compenso parcialmente, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, alcançando 13 dias-multa.

3a Fase:

não há causa de aumento ou diminuição
, assim,
fixo a pena de multa em
13
dias-multa.

Atento ao concurso material fixo a pena de multa definitiva em
64
dias-multa para
Brendon de Jesus Lopes,
mantendo a razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento
deduzido pelos apelantes para eventual recurso às instâncias superiores, registro que, conforme entendimento do TJMT,
“é desnecessário que o julgador esmiúce cada argumento ou dispositivo apontado, bastando esclarecer os fundamentos da conclusão adotada”
(TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/02/2021).

Assim, os artigos indicados pela Defesa, relacionados às teses do recurso, foram devidamente considerados e integrados à fundamentação deste voto, estando, portanto,
prequestionados
.

Pelo exposto, em
cons
onância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso defensivo
para readequar a
s
pena
s
de multa
s
do
s
apelante
s

em
30 dias-multa
para

Ryann
Mateus Oliveira de Paula;
em
30 dias-multa
para
Wellinton dos Santos Mendonça;
em
64 dias-multa
para
Brendon de Jesus Lopes,
mantendo a razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, mantendo
incólume
os demais termos da sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025